Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO (apelantes/embargantes) contra sentença que, proferida em sede de embargos à execução opostos EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. No ID17000733, a apelante informa a realização de acordo judicial homologado no feito no 0727814-65.2019.8.07.0015, razão pela qual afirma não ter mais interesse na análise do recurso interposto contra a sentença a quo e pugna pela homologação da referida transação também nesses autos. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Note-se, por fim, que não há que se falar na homologação do acordo entabulado entre as partes no processo no 0727814-65.2019.8.07.0015, visto que o crédito objeto da presente demanda foi devidamente incluído no termo de transação já homologado naquele feito. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.